Tribunal: TJDFT
Processo: 0751988-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Competência. Furto. Padrasto. Conexão. Inexistência. Vara criminal comum.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF e a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da mesma Circunscrição.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o fato apurado — furto supostamente cometido pelo réu contra seu padrasto — tem conexão com fatos ocorridos no contexto de violência doméstica - supostos crimes cometidos pelo réu contra a mãe -, apurados em outros autos, apta a atrair a competência do juizado especializado.
III. Razões de decidir
3. Se os fatos apurados - furto cometido pelo investigado contra seu padrasto –, fato autônomo e sem conexão com os procedimentos que tratam de supostos delitos cometidos pelo investigado contra a mãe –, o que atrairia a competência da vara especializada, a competência para processar eventual ação penal é da vara criminal comum.
IV. Dispositivo
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF.
Dispositivo relevante citado: L. 11.340/06, art. 5o.